Tribunal: TJMT
Processo: 1028000-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028000-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (RECORRENTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (RECORRIDO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GUILHERME DE SALLES GONCALVES - CPF: 997.340.289-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM JULGAMENTO VIRTUAL. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA NA DATA DA SESSÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para interposição de recurso contra acórdão das Turmas Recursais inicia-se na data da sessão de julgamento, desde que a parte tenha sido intimada da inclusão em pauta.

2. A disponibilização do acórdão no sistema eletrônico cumpre integralmente o dever de publicidade previsto no Regimento Interno.

3. A improcedência manifesta do agravo interno autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

4. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não podem ser conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMARA VIEGAS DE MORAES contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao Recurso Inominado.

A embargante alega, em síntese: nulidade por ausência de intimação do acórdão, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa; e obscuridade quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, uma vez que o voto do relator sugere sua aplicação, mas não há menção expressa no acórdão ou na ementa.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025